Tribunal: TJSP
Processo: 2304463-38.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Dano
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente processado pela prática dos crimes previstos no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, e artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006, em concurso material de infrações, tendo sido a sua prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Preenchidos os requisitos dos

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente processado pela prática dos crimes previstos no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, e artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006, em concurso material de infrações, tendo sido a sua prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há falar-se em ilegalidade da prisão preventiva. Necessidade de manutenção da segregação cautelar para garantir a ordem pública. Réu que é reincidente específico, além de possuir extensa folha de antecedentes criminais. Evidente o periculum libertatis. Insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Inexistente constrangimento ilegal. Ainda, foi instaurado incidente de insanidade mental do acusado, com o objetivo de perquirir eventual incompatibilidade entre o alegado mal de saúde que acomete o paciente e o rigor carcerário. ORDEM DENEGADA.